Tribunal: CARF
Processo: 10293.900094/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.900094/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.000 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO ACREANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2004
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de declaração de compensação, entregue pela
contribuinte em epígrafe, por meio eletrônico, e pela qual pleiteia a restituição de
pagamento indevido ou a maior, do tributo do cód. 6912 - PIS, feito em 15/03/2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.900094/2008-90
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.000 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.900094/2008-90

referente ao PA 02/2004, para quitação através de compensação de débito do mesmo
tributo do PA 07/2004.
Por intermédio do despacho decisório de fl. 01, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a
compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento
informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte, "não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP".
Irresignada, interpôs a contribuinte a manifestação de inconformidade de fls.
08/11, na qual alega, em síntese, que:
"Declarou de forma equivocada ter a pagar (e pagou-se) de PIS e COFINS na
DCTF 1° e 2° trimestres/2004 os valores conforme DARF's e tabelas em anexo;
Após a formalização da DIPJ, constatou-se que os valores reais a serem pagos
eram inferiores aos valores informados na referida DCTF e pagos conforme DARF's;
Com o objetivo de compensar a diferença (valor pago maior), a requerente
solicitou a compensação dos créditos através de PER/DCOMP;
Entretanto, de forma equivocada não foi retificada a DCTF, tendo como
consequência deste equívoco a reprovação do PER/DCOMP;
O saldo credor do PIS Fevereiro foi utilizado para compensar o débito de PIS
(R$
1.175,68),
referente ao PIS de junho/04, conforme DCOMP N°
09773.43906.300804.1.3.04-0602. Outra parte (R$ 980,77) foi utilizada para
compensar parte do débito de PIS julho/04, conforme DCOMP n°
12718.44663.130904.1.3.04-8408.
Para melhor entendimento anexou a este, os seguintes documentos Contrato
Social, CNPJ, DIPJ 2004-2005, DARF's pagos, procuração, RG e CPF do
procurador e DCTF's retificadas, através das quais se tornam equivalentes os débitos
compensados com os valores pagos."
Por fim, requer a impugnação dos débitos apresentados e a revisão dos
processos, por serem medidas de justiça.
A 3a Turma da DRJ/BEL, acórdão n° 01-13.243, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que denegou a
restituição, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, deve vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros
cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não-
homologação das compensações pleiteadas.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.000 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.900094/2008-90

Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta que a decisão de piso, ao negar o
crédito pleiteado, teria inovado na fundamentação, configurando um fato novo, motivo pelo qual
à Recorrente caberia a juntada de novos documentos:
Consoante se vê, o indeferimento ao pleito compensatório fundou-se no fato de a
Recorrente não ter apresentado documentos fiscais hábeis a comprovar o direito
creditório. Diante disso, abre-se a oportunidade para a Recorrente, com espeque na
alínea "c", §40, art.16, do Decreto n° 70.235/72, apresentar, neste momento processual,
a documentação alusiva e comprobatória do crédito deduzido.
Assim, anexou além dos documentos que já constavam nos autos, o Livro Diário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, a empresa apresentou PER/DCOMP, pleiteando o reconhecimento de
indébito de PIS de 02/2004.
O despacho decisório indeferiu o pedido, em virtude de o DARF indicado, cuja
devolução parcial se pretendia, estar vinculado a débito regularmente declarado em DCTF.
Teceu a empresa os seguintes argumentos ainda na unidade de origem:
1° A requerente declarou de forma equivocada ter a pagar (e pagou-se) de PIS e
COFINS na DCTF 1° e 2° TRIMESTRES/2004 os valores conforme DARF's e
tabelas em anexo.
2° Após a formalização da DIPJ, constatou-se que os valores reais a serem
pagos eram inferiores aos valores informados na referida DCTF e pagos
conforme DARF's.
3° Com o objetivo de compensar a diferença (valor pago maior), a requerente
solicitou, a compensação dos créditos através dos seguintes PER/DCOMP: (...)
Entretanto, de forma equivocada não foi retificada a DCTF, tendo como
consequência deste equívoco a reprovação do PER/DCOMP.
Como comprovação do indébito, trouxe aos autos: DIPJ 2004-2005, DARF's
pagos, DCTF's retificadoras. E em recurso voluntário, o livro Diário.
Entretanto, observa-se que:
(i) A PER/DCOMP foi transmitida em 13/09/2004, sendo a entrega da DIPJ 2005
(ano-calendário de 2004) posterior, em 31/05/2005. Logo, não procede a afirmação de que, após
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.000 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.900094/2008-90

a formalização da DIPJ é que houve a constatação de que os valores reais a serem pagos eram
inferiores aos valores informados em DCTF e pagos via DARF's.
(ii) A DCTF do 1° trimestre de 2004 foi retificada em 04/06/2008, após a ciência
do despacho decisório da autoridade fiscal, que ocorreu em 13/05/2008.
De fato, se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com retificação de
DCTF após o despacho decisório, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu
crédito.
Entretanto, em recurso voluntário segue a Recorrente sustentando o indébito, mas
sem êxito probatório.
Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao crédito.
Dessa forma, cabia ao contribuinte, em primeiro lugar demonstrar porquê o
pagamento foi feito a maior. Houve erro de escrituração? Houve erro na composição da base de
cálculo? Qual foi a origem do indébito do PIS? Nada disso foi esclarecido, porquanto apenas
afirmou que o saldo credor foi usado para compensar o débito de outros meses.
A necessária comprovação da legitimidade dos créditos passa pelo cotejo entre os
livros contábeis e o demonstrativo de apuração do PIS do período em que teria havido o
pagamento a maior, devidamente conciliados com livros contábeis e fiscais.
Ao contrário do alegado pela empresa, a exigência de prova da liquidez e certeza
do crédito é ônus que lhe cabia desde a apresentação de PER/DCOMP, não se configurando
como fato novo ao longo do trâmite deste processo administrativo.
Então, entendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o indébito objeto
do pedido de compensação.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.000 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.900094/2008-90

Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital